Tribunal: TJDFT
Processo: 0735469-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. LICITAÇÃO PÚBLICA. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TABELA PRICE. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. Se os contratantes venceram licitação pública para adquirir bem imóvel que não estava disponível no mercado, a TERRACAP não atuou como fornecedora. Eventual supremacia que possuísse frente aos adquirentes, para estabelecer as cláusulas contratuais, decorreu de normas do regime de direito público (tanto é que teve que realizar procedimento licitatório), afastando as normas de direito consumerista. Os juros e correção monetária incidentes foram especificados no instrumento contratual e não podem ser tachados de ilegais ou abusivos, unicamente, pela juntada de laudo de perícia contábil unilateral, sem apresentação de motivo específico. Considerando que os próprios apelantes optaram por utilizar o sistema Price para pagamento das parcelas do saldo devedor, não há motivo para alterar o ajuste. A redução de parcelas, como regra, não se aplica a contratos de financiamento imobiliário com alienação fiduciária, cujas parcelas são pagas por boleto bancário. Isto porque possuem regramento próprio e não se vinculam ao valor dos rendimentos mensais dos devedores. A condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios em 10% decorre da sucumbência e, não havendo circunstância excepcional, deve ser mantida.